Tribunal: CARF
Processo: 10183.001490/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.001490/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/09/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001490/2009-61
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001490/2009-61

Relatório
AGE TRANSPORTES LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-Notificação
n° 10.401.4/072/2006 da antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Cuiabá/MT, às e-fls.
105/112, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente dos descontos de contribuições
previdenciárias efetuados sobre as remunerações em forma de salário e não repassadas ou
repassadas a menor ao cofre publico, em relação ao período de 10/2003 a 09/2005, conforme
Relatório Fiscal, às fls. 49/53 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado na
NFLD n° 35.865.378-9.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
O levantamento FPD se refere às contribuições previdenciárias descontadas dos
empregados e não recolhidas elou recolhidas a menor em razão de pagamentos de
remunerações, discriminada nas folhas de pagamento de janeiro a dezembro e de
décimo terceiro e declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social
crédito previdenciário constituído obedece aos seguintes dispositivos legais inscritos na
Lei 8.212, de 24 de JULHO de 1991;
(...)
Para fins de levantamento de débito, foram considerados como dedução os pagamentos
de salários família e maternidade efetuados pela empresa, conforme discriminado no
relatório DAD, anexo à essa NFLD.
(...)
No período compreendido entre 0512002 a 0912005 foram consideradas todas as GPS
recolhidas em nome da fiscalizada sob o código 2100 — Recolhimento de empresas em
geral.
As apropriações das GPS encontram-se discriminadas no RADA - Relatório de
Apropriação de • Documentos Apresentados, que integra a presente notificação.
A empresa forneceu folhas de pagamento impressas no período de 05102 a 0912005,
sendo que tais folhas já tinham sido fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Nessas
folhas consta, no período de 05102 a 09103, um único empregado, qual seja, o
administrador Alvides Barros Gonçalves, sendo que, a partir de out12003, passou a
conter outros empregados.
Tal fato se deve em virtude de, conforme consta em ATA DE MESA REDONDA da
Delegacia Regional do Trabalho de Mato Grosso a AGE ter assumido todos os
empregados da empresa Mar a Mar Ltda, CNPJ 37.429.81810001-34, que era também
de propriedade de Alvides Barros Gonçalves. Por sua vez, a Transportes Mar a Mar
Ltda recebera da Empresa TUT Transportes, CNPJ 03.915.92310001-61, em cuja
empresa figurava também como sócio o Sr. Alvides Barros Gonçalves, mediante acordo
firmado em 0810512001, o direito de operar linhas de transportes urbanos de
passageiros, conforme informações • obtidas junto a processos trabalhistas no TRT de
Mato Grosso.
No processo trabalhista n2 00092.2005.008.23.00-6 do referido TRT, consta
informações de que a Justiça considerou as mepresas TUT Transportes, Transportes
Mar a Mar e Age Transportes Ltda como pertencentes a um mesmo grupo econômico.
A empresa AGE Transportes Ltda não forneceu livros contábeis, sob alegação de que
esses documentos teriam sido perdidos na ocorrência de um incêndio ocorrido no dia
0211112005, apresentado como comprovação registro de ocorrência policial e laudo do
corpo de bombeiros, motivo pelo qual a empresa não foi autuada pela não entrega de
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001490/2009-61

documentos. A empresa apresentou, entretanto, relatórios contábeis que conseguira
resgatar em seus sistemas informatizados.
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Cuiabá/MT
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 115/138, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso, o que segue:
2. A interessada AGE Transportes Ltda, foi intimada do lançamento fiscal pessoalmente
em 22.02.2006, e em 09.03.2006 representada por seus procuradores, instrumento de
mandato juntado às fls. 88189, apresentou defesa tempestiva, juntada às fls. 73187,
alegando em síntese o seguinte:
2.1. Inicia o contribuinte sua defesa dissertando sobre a teoria do fato gerador da
obrigação tributária/previdenciária.
2.2. Depois continua sua defesa, aduzindo que a descrição detalhada do fato gerador é
condição indispensável para o surgimento da obrigação tributária/previdenciária,
estando tal condição prevista no artigo 37, da Lei n.° 8.212191.
2.3. E que pela análise de todos os documentos que compõem esta NFLD nota-se uma
falta de precisão na descrição do fato gerador, já que os valores foram lançados de
maneira imprecisa, não sendo computado os recolhimentos realizados pela empresa e
disponibilizados à fiscalização, ou seja, que nos fatos geradores relacionados por
competência não houve deduções dos valores já pagos pela empresa a titulo de
contribuição previdenciária infirmando o lançamento fiscal de nulidade.
2.4. Aduz ainda a defendente, que em diversas competências relacionadas no
lançamento já houve o recolhimento da contribuição ora cobrada quando da realização
de acordos judiciais, e como prova das alegações juntam-se tabelas elaboradas pela
contabilidade contendo os valores das contribuições recolhidas e que não foram
deduzidas pelo lançamento.
2.5. Que conforme se observa das planilhas elaboradas pela contabilidade da
defendente, existem recolhimentos efetuados no período do fato gerador, sendo
imprescindível a comprovação destes para verificar serem obrigação a cargo da empresa
ou empregados, a fim de que possam ser deduzidos do lançamento em exame,
protestando pela juntada no prazo de 15 dias.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001490/2009-61

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO
A contribuinte argumenta a falta de clareza dos fatos geradores, bem como
ausência de fundamentação legal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições destinadas aos terceiros ora exigidas, não se cogitando na nulidade
do procedimento.
Com efeito, no RL-Relatório de Lançamentos, fls. 11/18, está discriminado
por competência os fatos geradores e suas bases de cálculo, constando do campo
observação que os valores foram apurados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP e folhas de pagamento,
fazendo a fiscalização expressa referência ao número de vínculos empregatícios ou de
contribuintes individuais da empresa na competência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001490/2009-61

Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de retenção, compensação, erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo etc.,
se confundem com o mérito, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, entre outras, as hipóteses de
nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.
MÉRITO
CRÉDITOS DO SUJEITO PASSIVO
A alegação da defesa é de que a NFLD não deve ser mantida por não ter
considerado todos os recolhimentos efetuados.
Conforme depreende-se dos anexos RDA-Relatório de Documentos Apresentados
e RADA-Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, demonstram todos os valores
de contribuições previdenciárias pagas pelo sujeito passivo no período fiscalizado por
competência, bem como em que Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-NFLD foi
apropriado o crédito de contribuição previdenciária.
Em igual sentido, o Auditor-Fiscal da Previdência Social responsável pela NFLD
em seu relatório fiscal, informa que no período de 05/2002 a 09/2005 considerou todas as GPS-
Guias da Previdência Social em nome da AGE Transportes Ltda sob o código 2100.
Desta forma, todos os créditos da empresa decorrentes do pagamento das
contribuições previdenciárias antes do início e término do procedimento fiscal foram
considerados pela fiscalização.
Cabe ainda salientar, que as tabelas transcritas na defesa, não demonstram a
origem dos valores ali escritos, nem fazem qualquer confrontação entre os valores apontados nas
tabelas e os créditos já considerados pela fiscalização.
Analisando as tabelas do contribuinte constantes da defesa, nada se pode concluir,
pois não consta a origem dos valores ali descritos.
Continuando, a contribuinte alega que efetuou alguns pagamentos referentes a
presente NFLD e para tanto colaciona algumas guias junto ao recurso.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.170 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.001490/2009-61

Em relação as GPS colacionadas, na forma que foram juntadas, não há como
concluir se já não foram objeto de apropriação ou não pela autoridade lançadora.
Caso não tenham sido apropriadas, não implicam na nulidade do lançamento,
devendo a autoridade responsável pela execução do acórdão abater eventual valor não
apropriado.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital